Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-94.2021.8.11.0049
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-94.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALBERTO IRBER - CPF: 420.630.860-87 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO EXTRATO DAS FATURAS – UTILIZADO PARA COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALBERTO IRBER, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais n. 1000176-94.2021.8.11.0049, movida em face do BANCO PAN S.A, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária (id.152681195).

Em suas razões, de Id.152681653, o recorrente alega que não realizou o empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Sendo assim, requer que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no Id. 152681684
na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibiliade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo autor/apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

Como visto, alega o autor que vem sofrendo descontos relativos à reserva de margem de cartão de crédito, no entanto, sustenta que não realizou qualquer contrato.

Destaca que jamais recebeu qualquer cartão magnético, nem fez uso para compras e/ou utilização para saques.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando o autor enquadrado no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2º e 3º do CDC.

Também é de se registrar que não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, cabe à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva.

No caso concreto, verifico que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, haja vista que juntou as faturas do cartão, nas quais constam que foi realizado o uso do cartão para compra de mercado e posto de gasolina (id. 152681171).

Portanto, da análise do acervo probatório juntado nos autos, a improcedência da demanda é medida que se impõe, haja vista que as faturas demonstram a efetiva utilização do cartão pela parte autora, concluindo-se que houve a contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

Assim, diante da apresentação de fato impeditivo do direito da autora/apelante pelo banco demandado, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, entende-se que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, no caso concreto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado em benefício do apelante, não havendo que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Pelo exposto, é de rigor a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023